Tribunal: TJSP
Processo: 0036038-95.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2018-11-01

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos, a serem apuradas em liquidação – Cálculo da correção monetária e dos juros de mora – Aplicação integral do disposto na Lei no 11.960/09 – Atribuição de efeito suspensivo a embargos de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos, a serem apuradas em liquidação – Cálculo da correção monetária e dos juros de mora – Aplicação integral do disposto na Lei no 11.960/09 – Atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RExtr. no 870.947-SE (tema de repercussão geral no 810), que trata da mesma matéria – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000870294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0036038-95.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANGÉLICA PEDRINA MACHADO
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ANTÔNIO DIAS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), CARLOS BATTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS PRADO PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ISMAEL BENEDITO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
JORGE CARAM SABBAG (JUSTIÇA GRATUITA), LILIANE ANDRADE COSTI
(JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO DA CRUZ FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
VERA LUCIANA REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA) e VIRGÍNIA VILMA MARIA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgamento
anterior, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICENTE DE ABREU
AMADEI (Presidente sem voto), RUBENS RIHL E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 1o de novembro de 2018.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036038-95.2013.8.26.0053 -Voto no 24029*
2
VOTO No: 24029
APEL. No: 0036038-95.2013.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE. : Fazenda do Estado de São Paulo
APDOS. : Angélica Pedrina Machado Martins e outros
Juiz: Kenichi Koyama
RECURSOS REPETITIVOS Art. 1.040, II, do novo CPC
RECURSOS REPETITIVOS
Julgamento do REsp. no
1.495.146-MG pelo STJ
Art. 1.040, II, do novo CPC

Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento
de diferenças salariais a servidores públicos, a serem apuradas
em liquidação Cálculo da correção monetária e dos juros de
mora – Aplicação integral do disposto na Lei no 11.960/09
Atribuição de efeito suspensivo a embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido no RExtr. no 870.947-SE
(tema de repercussão geral no 810), que trata da mesma
matéria Adequação do julgamento anterior.
O acórdão de fls. 185/190 afastou a aplicação da Lei no 11.960/09
em condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a
servidores públicos, a serem apurados em liquidação.
Inconformada, a requerida interpôs Recursos Extraordinário

RExtr. (fls. 193/213) e Especial REsp. (fls. 215/232), questionando, neste último, a forma
de cálculo dos encargos, insistindo na aplicação integral da Lei no 11.960/09, matéria
submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça STJ pelo rito do art. 1.036 e
seguintes do novo Código de Processo Civil CPC (recursos repetitivos).
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia (REsp. no 1.495.146-MG), os autos foram devolvidos a esta Câmara para a
reapreciação da questão específica (fls. 321/325).
É o relatório.
Feito remetido pela Presidência desta Seção de Direito Público na
forma do art. 1.040, II, do novo CPC, para reapreciação da questão envolvendo a correção
monetária e os juros de mora em condenação imposta à Fazenda do Estado de São Paulo,
diante do julgamento do REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
22/02/2018 (tema de recurso repetitivo no 905 fls. 321/325).
Anoto que, anteriormente, o Supremo Tribunal Federal STF
enfrentou a mesma matéria nos autos do RExtr. no 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j.
20/09/2017, com repercussão geral (tema no 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036038-95.2013.8.26.0053 -Voto no 24029*
3
O acórdão discutido foi proferido por esta Câmara em agosto/2014
(em especial fls. 185), antes do julgamento da modulação de efeitos nos autos da ADIn. no
4.357-DF ou dos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no 905, por isso
foi afastada a aplicação integral da Lei no 11.960/09.
Diante dos julgamentos da ADIn. no 4.357-DF e dos temas de
repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no 905, este relator passou a entender que a
aplicação integral do disposto na Lei no 11.960/09 estava restrita ao cálculo dos precatórios
expedidos até 25/03/2015, o que não atinge o caso concreto, tendo em vista que, aqui, a
fase de liquidação sequer foi iniciada (nesse sentido: AP no 0249924-84.2009.8.26.0000, de
minha relatoria, j. 04/10/2018).
Todavia, recentemente, o Min. Luiz Fux atribui efeito suspensivo
a embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RExtr. no 870.947-
SE (tema no 810), suspendendo, por ora, os efeitos daquela orientação.
Deste modo, a fim de se evitar maiores discussões a respeito dos
encargos incidentes e evitar possível pagamento a maior pelo erário, fica determinada a
aplicação integral do disposto na Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária e
dos juros de mora, observando-se, posteriormente, a decisão final proferida pelo STF no
tema de repercussão geral no 810, bem como pelo STJ no tema de recurso repetitivo no 905,
na apuração de eventual saldo residual.
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior
(acórdão de fls. 185/190), unicamente para o fim de determinar a aplicação integral do
disposto na Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros de mora, nos
termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator